Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (agravante/autor), em face da decisão proferida (175032911, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0708166-51.2023.8.07.0018, em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF (agravado/réu), que indeferiu o pedido de prova documental do Agravante para que tivesse acesso ao laudo pericial realizado pela junta médica oficial acompanhado dos fundamentos que ensejaram aposentadoria por invalidez proporcional, bem como o atestado e/ou parecer psicológico que considerou o agravante/autor apto mentalmente para o serviço público. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o mérito do presente recurso não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.